Tribunal: TJMT
Processo: 1045068-20.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045068-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAYRA CATHARINA SILVA - CPF: 009.832.141-23 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REFATURAMENTO DAS CONTAS – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL
- DESCABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Apurado o equívoco na cobrança perpetrada pela concessionária de serviço público, não há falar em danos morais na espécie, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de água e/ou inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1045068-20.2018.8.11.0041
41

APELANTE:

LAYRA CATHARINA SILVA

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAYRA CATHARINA SILVA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a parte requerida promova a revisão apenas da cobrança de consumo de água e esgoto das faturas de outubro e novembro/2018 (vencimentos nos meses de novembro e dezembro/2018) para 15m3/mês. Por ter decaído na maior parte, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante
pretende a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, ao fundamento de que houve “desvio produtivo do consumidor”
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 140540772)

Contrarrazões ofertadas no Id 140540772.

Autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita na origem. (Id 141066697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização título de danos morais, em decorrência da revisão da cobrança de consumo da água e esgoto das faturas dos meses de outubro e novembro/2018.

No entanto, não merece guarida a pretensão da apelante, pelo simples fato de não ter prova nos autos de que, realmente, houve a
negativação
do seu nome e/ou
houve interrupção do fornecimento do serviço público.

Nesse diapasão, conclui-se que, não há nos autos nenhum elemento capaz de levar a crer que o autor tenha sofrido um legítimo
dano moral
em decorrência, pura e simples, de cobranças indevidas que foram solucionadas.

Assim, tais aborrecimentos não geram, por si só, ofensa a direitos da personalidade e ainda não havendo nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIA
NO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento de água ou na negativação do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes”
(TJ-MT 10058112920208110037 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade”
(N.U 1017365-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO. “[. . .] sem a anotação do nome, indevidamente, nos órgãos de proteção ao crédito, não caracteriza a prática de ato ilícito e muito menos dá ensejo à condenação em danos morais, constituindo apenas mero desconforto que, como se sabe, não é indenizável.” (TJMT, AP. n. 86838/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)”
(TJ-MT 10001842020188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes [...] (TJ-MT - AC: 10193843020178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)” Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais”
(TJ-MT 10363209620188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022